Tribunal: STF
Processo: Rcl 64861
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS, em 26.12.2023, contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo na Ação Trabalhista n. 0020722-27.2022.5.04.0332, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. 



    2. O reclamante alega que “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (sic, fl. 3).



    Assevera que “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público” (fl. 3). 



    Argumenta que, “compulsando a decisão impugnada, constata-se que o julgador a quo entendeu que, diante dos elementos de provas contidos na reclamação trabalhista, a atribuição da responsabilidade do Ente Público não deu de forma automática, mas ao que se conclui, por ter entendido o juízo trabalhista existiu evidências de culpa da administração, vez que a fiscalização exercida não foi eficaz ao ponto de inibir o descumprimento de eventual obrigação trabalhista” (fl. 8). 



    Pede que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada/o nos autos do processo n. 0020722- 27.2022.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa” (fl. 12).



    3. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 64.849, nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O Município de São Leopoldo/RS ajuizou, em 26.12.2023, a Reclamação n. 64.849, em trâmite neste Supremo Tribunal, e a presente reclamação, ambas contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo na Ação Trabalhista n. 0020722-27.2022.5.04.0332.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    5. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora